Tribunal: TJES
Processo: 0000622-56.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000622-56.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHALISON GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000622-56.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHALISON GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMYLE MENDES ABDALA - ES8836

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000622-56.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHALISON GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMYLE MENDES ABDALA - ES8836

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atém-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que, no dia 27 de dezembro de 2019, no Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca, os denunciados Rhalison Gonçalves do Nascimento, vulgo "GORDIM", e Flávia Vasconcelos Moura, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe (disputa do controle do tráfico de drogas), mediante meio que impossibilitou a defesa, efetuaram 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima Diego da Silva Dias, vulgo "DIEGO RATO", que foram a causa eficiente de seu óbito, nos termos do laudo cadavérico de fl. 13/13v, acompanhado dos diagramas de fls. 14/15.

Depois de finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, à pena de
45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal ad quem deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Ressalto, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do relatório de investigação em local do homicídio comprovado pelo Boletim Unificado e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 16/18 e todo exame do acervo probatório.

Já a autoria, restou devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos, em juízo, da testemunha ocular LARISSA FARIAS BATISTA, vizinha da vítima e ratificado pelos depoimentos dos policiais militares GILMAR PIRES DE SOUZA e PAULO ROBERTO RESSONI DIAS,
in verbis
:

LARISSA FARIAS BATISTA:

"(...)
Que Diego foi morto na garagem da residência da informante; Que a informante estava conversando com Diego, na garagem de sua residência, quando chegou uma motocicleta de cor cinza escuro, com dois indivíduos e ficaram parados no portão; Que Diego então falou: "entra aí família, chega aí GORDIM, pode entrar" [...] que Diego insistiu para o rapaz da garupa, dizendo: "pode entrar família, aqui é nóis, entra ai Gordim
"; Que Gordim não entrou e continuou esperando Diego sair; Que Diego mandou a informante abrir o portão para Gordim; [...] Que após a insistência de Diego a informante foi até o portão e abriu pela metade; que Gordim, ao ver que Diego não iria sair, empurrou o portão, entrou no local e ficou cara a cara com Diego;
que Gordim perguntou para Diego: "que negócio é esse que você tava falando que queria me matar" e falou ainda: "que negócio é esse que você tá vendendo óleo aí"; Que só deu tempo de Diego responder que não estava sabendo desse negócio ai não; Que então Gordim sacou a arma e efetuou 04 (quatro) disparos sendo 02 (dois) na cabeça, (01) um no queixo e 01 (um) acertou a parede;
[...] que a informante presenciou toda a ação criminosa; Que não conhece Gordim pessoalmente; Que somente tinha visto Gordim através de fotografias, que apesar de conhecer Gordim só por fotografia o atirador parecia muito com ele; Que conseguiu ver que a pessoa que atirou possui urna tatuagem próximo ao olho; Que quando estava conversando com Diego ele disse para a informante que a pessoa conhecida como FLAVIA estava querendo matar ele; Que Diego não falou o motivo de Flávia estar querendo matar ele; Que Diego comentou em duas ocasiões que Flávia estaria querendo matar ele; Que não achou o celular de Diego [...]
Que a informante ouviu Diego conversando por telefone com Gordim minutos antes de ser morto; Que a conversa era por áudio de aplicativo de mensagens;
Que foi Diego que mandou um áudio falando que estava na casa do amigo e da mulher do amigo; [...] Que a informante e seu marido alugaram num primeiro momento uma casa em que a moradora anterior era Flávia e durante toda a madrugada pessoas chamavam por Flávia, achando que ela ainda estava morando no local; Que as pessoas que chamavam por Flávia aparentavam ser usuárias de drogas; Que o comentário das pessoas que residem no bairro Café Sereia é que o autor do homicídio seria Rhalison, vulgo Gordim; [...]

Vale, ainda, trazer à baila o depoimento da testemunha de identidade não revelada n° 01, que na Audiência de Instrução e Julgamento do dia 02/02/2021, confirmou as declarações prestadas em sede policial (fl. 46):

[...]
Que Rhalison e Diego eram amigos de longa data; Que acredita que a morte de Diego ocorreu por olho grande do tráfico de drogas;
Que Diego era traficante conhecido do bairro onde morava, vendia maconha, craque e cocaína; Que RHALISON também é traficante de drogas, mas não sabe informar se ele vendia no bairro Café Sereia; Que Flávia também é traficante de drogas e trabalha junto com Rhalison;
Que a morte de Diego ocorreu por disputa do tráfico de drogas, pois Rhalison e Flávia querem dominar o tráfico de drogas em Rio Novo do Sul.
No dia que mataram ele, por volta das 18h, saiu junto com Diego para fumar maconha, próximo à exposição, que enquanto fumava maconha com Diego viu ele conversando, via Whatsapp, com RHALISON; Que Diego mostrou a conversa para o depoente, que na conversa RHALISON estava prometendo "fortalecer' Diego, mandando fotos de drogas, lança perfume e maconha; Que "fortalecer" seria Rhalison trazer drogas e deixar com Diego para ele revender; Que Diego comemorou essa atitude de Rhalison. [...]

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

“Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.